Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-74.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000791-74.2021.8.11.0020
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.182.211-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PRISÃO ANTERIOR AO PERÍODO EM QUE O AGENTE ESTEVE SOLTO POR ERRO DO PODER JUDICIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE SUBSIDIADO PELA DETRAÇÃO PENAL DO TEMPO QUE O REEDUCANDO ESTEVE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EQUIVOCADA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Ponderadas as idiossincrasias do caso concreto e a despeito do erro cometido pelo próprio poder público, o período em que o agravante gozou livre e irrestritamente de sua liberdade ambulatorial, a despeito da vigência concomitante de prisão preventiva correlata à guia em execução, não dá azo à alteração da data-base para concessão de benefícios da execução penal – que continua sendo a última prisão experimentada pelo agente, portanto, posterior à liberdade provisória equivocadamente concedida –, tampouco à detração
a que alude o art. 42 do Código Penal
.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

Agravo em execução penal desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO
contra a r. decisão de ID
83948186 - Pág. 53/54
, proferida pelo d. Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Alta Araguaia/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000020-50.2019.8.11.0020
, que
indeferiu o pedido de readequação da data-base para concessão de benefícios futuros
,

desconsiderando o tempo durante o qual o ora agravante permaneceu solto erroneamente.

Nas razões recursais de ID
83948186 - Pág. 61/67, o agravante almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
alterada
“a data base
da prisão pra fins de progressão de regime para 28/04/2018 ou, subsidiariamente, reconhecendo a
detração
de 1 (um) mês e 8 (oito) dias no quantum da pena”
, pois, no seu entender,
embora a liberdade tenha sido erroneamente concedida
pelo Poder Judiciário,
não pode ser ignorado o lapso temporal em que o recorrente gozou do benefício por
erro a que não deu causa
.
Por fim, prequestiona o artigo 42 do CP e o artigo 112 da LEP, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 83948186 - Pág. 79/84, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão vergastada, desprovendo-se o recurso.

Exercendo o juízo de retratação no ID
83948186 - Pág. 94/95
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado sob o ID
85934462
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 83948183 - Pág. 91)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Da detida análise dos autos, infere-se que o Processo Executivo de Pena n.o 2000020-50.2019.8.11.0020, em trâmite perante o d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Araguaia/MT, tem o intuito de fiscalizar o cumprimento de uma guia de execução penal, referente à condenação definitiva proferida em face de
FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO
nos autos da ação penal
n.o 2366-13.2016.811.0020
, oriunda daquele mesmo juízo, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inc. III, do CP, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime
fechado
(ID
83948186 - Pág. 12
).

Ressai do caderno processual que após iniciada a execução da pena imposta, sobreveio aos autos manifestação, lavrada de próprio punho pelo reeducando, irresignado com o fato de que fora ponderada a data de sua última prisão como base para a concessão de benefícios futuros na execução penal (ID

83948183 - Pág. 32/34).

Para tanto, esclareceu que o período em que esteve em liberdade indevidamente – por força do alvará de soltura expedido nos autos de n.o 5314-88.2017.811.0020 (crime de ameaça) – o foi por equívoco do Poder Judiciário, porquanto sua prisão preventiva ainda se justificaria em decorrência da custódia decretada nos autos da ação penal de n.o 2366-13.2016.811.0020, referente ao crime de homicídio qualificado correlato ao executivo de pena. Sendo assim, diante da boa-fé ostentada pelo réu, deveria tal período ser ponderado, readequando-se a data-base para aquela correspondente à sua primeira prisão.

Ao apreciar o pedido, a autoridade judiciária indeferiu o pleito defensivo, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos,
in verbis
:

“O pleito não merece acolhimento, visto que no período em que o reeducando ficou em liberdade, ainda que de forma equivocada, não sofreu qualquer restrição de sua liberdade a considerar como pena cumprida, visto que não cumpriu nenhuma pena alternativa ou mesmo medidas cautelares diversas, de modo que há que se falar em alteração da data base.

Assim, o pleito de ref.19.1, mantendo-se a data-base em 06/06/2018, data
INDEFIRO
da última prisão, para fins de concessão dos benefícios executórios.”

(
sic
ID 83948183 - Pág. 54).

Nesse contexto, o recurso de agravo em questão foi interposto pela i. defesa do reeducando tendo como objetivo impugnar o r.
decisum
, a fim ver readequada a data-base para benefícios futuros da execução como sendo aquela correspondente à soltura equivocadamente concedida em 28/04/2018, subsidiado por pedido de detração deste tempo em que esteve em gozo de liberdade, ou seja, de 28/04/2018 a 06/06/2018.

Entretanto, ponderando as minúcias do caso concreto, não vejo como prosperar a pretensão defensiva.

Na hipótese, o contexto fático foi elucidado pelo d. juízo
a quo:

“Em detida análise dos autos, constatou-se que o reeducando teve sua
prisão preventiva decretada nos autos da ação penal no 2366-13.2016.811.0020
, sendo o mandado de prisão cumprido em 06/10/2017, entretanto, este respondia a
outra ação penal no 5314-88.2017.811.0020
onde também teve a prisão preventiva decretada (cód. 88371), sendo posteriormente concedida a liberdade provisória naqueles autos.

Contudo, o sentenciado foi colocado em liberdade de forma equivocada também nos autos da ação penal no 2366-13.2016.811.0020, em 28/04/2018, conforme se extrai da decisão de fls. 20, sendo capturado novamente em 06/06/2018.” sic
ID 83948186 - Pág. 53.

Tal como ressaltado pela própria i. Defesa, inconteste que a liberdade ostentada pelo recorrente entre 28/04/2018 e 06/06/2018 fora-lhe deferida de maneira equivocada, porquanto, muito embora concedida a liberdade provisória nos autos da ação penal n.o 5314-88.2017.811.0020, não poderia ver-se solto pois ainda vigia a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.o 2366-13.2016.811.0020.

No entanto, o fato de a liberação equivocada ter-se dado sem a contribuição do agravante é circunstância que, por si só, não se revela capaz de garantir a retificação do cálculo de pena, alterando a data-base para benefícios futuros ou por meio do instituto da detração penal.

Isso porque, inexiste comprovação nos autos de qualquer restrição imposta e devidamente cumprida pelo agravante no período em que se viu solto e que representasse algum grau de restrição à liberdade do acautelado; ao passo que, o pleno gozo de sua liberdade ambulatorial obsta a aplicação do art. 42 do Código Penal, cuja redação dispõe que
“c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o
de prisão administrativa
e o de
internação
em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Sendo assim, tendo em vista que a detração penal consiste no desconto do tempo em que o acusado ficou
preso cautelarmente
, evitando-se, assim, que a segregação se prolongue indevidamente, não se mostra adequado aventar a incidência da detração do período em que o agente permaneceu em gozo de liberdade, ainda que condicionada às cautelares alternativas do art. 319 do CPP, quiçá quando a exerceu irrestritamente, a despeito de sua sabida condição de recuperando.

Acresça-se, outrossim, que embora não se desconheça que, bem recentemente, a Terceira Seção do STJ assentou o entendimento de que é possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, aos finais de semana e dias não úteis, supervisionados por monitoramento eletrônico, como tempo de pena efetivamente cumprido, para detração da pena, consoante HC 455.097/PR, Rel.a Min. Laurita Vaz, julgado em 14/04/2021 (Info 693); no caso dos autos, não há notícia de submissão do agravante a cautelares alternativas durante o tempo em que esteve em gozo equivocadamente da liberdade provisória, ao revés, a informação é de que
estava em liberdade incondicional.

Por conseguinte, e sem mais delongas, é escorreita a decisão que deixa de considerar como tempo de pena cumprida o período em que o agravante esteve em liberdade irrestrita, e ainda determina como marco inicial para benefícios executórios futuros a data da última prisão perfectibilizada nos autos, em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores. Ilustrando o entendimento, colaciono o seguinte excerto:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No presente caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 12/7/2014, mas foi solto em 9/1/2015, sendo preso novamente em 19/9/2015.
2. Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.
Por conseguinte, o dia da última prisão - e não da primeira -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal.
3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução
. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) – destaquei.

Destarte, a evitar a convalidação do
error in procedendo
emanado há tempos, o qual, equivocadamente, determinou a soltura do ora agravante, sem analisar os impedimentos relativos à custódia decretada em outros autos, mantenho a r. decisão agravada e, por consequência, fado ao insucesso a irresignação do reeducando.

Do prequestionamento

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de lei referidos pelo agravante nas suas razões, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Araguaia/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000020-50.2019.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021